Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 31.111/93. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 905/STJ. INPC/IBGE. TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou parcialmente sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos da Ação Coletiva no 31.111/93, por meio da qual a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados da remuneração do agravado-exequente. O valor foi encontrado a partir da correção monetária pelo INPC acrescido de juros de mora de 1% (um por cento).
2. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Quanto à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905), qual seja, a impossibilidade de cumulação da Taxa Selic com outros índices. Logo, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 e, a partir de 02/06/2018, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC, afastando-se a cumulação com os juros de mora.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a incidência do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, com juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, passando, após essa data, a incidir a taxa SELIC sobre o débito exequendo, impedida sua cumulação com os juros de mora.